Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008797-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WILLIAM NUNES DA SILVA - CPF: 059.816.573-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA - CPF: 496.755.288-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – PACIENTE PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verifica-se a ocorrência de constrangimento ilegal se ausentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo o paciente primário e na posse de pouca droga, as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008797-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
WILLIAM NUNES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 16/12/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares, em especial diante da pandemia do COVID-19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, consoante id. N. 40271540 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. 40563963 - Pág. 12.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 42618950 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM NUNES DA SILVA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, mormente pelos seus predicados pessoais, bem como
em virtude da pandemia do COVID-19.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...) De início consigno que não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.

Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Superada tal questão, se observa da denúncia (ID 40157455) que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/12/2019, juntamente com
Ana Caroline Campos da Silva e José Leandro de Oliveira Xavier
, todos acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A peça acusatória ainda descreve que, em poder do paciente, foram apreendidas 31 porções de maconha. Estas porções, somadas a outras na posse dos demais presos, totalizaram 382,60 gramas de maconha –
o laudo pericial não individualizou as apreensões
-.

Na audiência de custódia (ID 40157466), as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas, ante a quantidade de droga apreendida, apetrechos e valores em espécie e, em relação aos corréus, pela possibilidade de reiteração criminosa, a vista dos respectivos antecedentes criminais. Posteriormente, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, as respectivas prisões cautelares foram mantidas, em 18/3/2020 (ID 4017476).

Neste contexto, apesar das ponderações do juízo singular quanto à gravidade do crime, compreendo não haver excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente, porquanto é primário, confessou o crime, possui endereço fixo e na sua posse foram apreendidas apenas 31 das 80 porções de maconha que, juntas, somaram 382,60 gramas de substância entorpecente.

Ademais, a decisão combatida aponta a reiteração criminosa apenas de outros conflagrados [
Ana Caroline Campos da Silva e José Leandro de Oliveira Xavier
], sem indicar qualquer fator concreto que possa demonstrar a possibilidade de recalcitrância por parte do paciente.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
William Nunes da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;
e)
monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020